Tribunal: TJDFT
Processo: 0732408-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732408-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIA GOMES BARBOSA AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON CHAVES DA SILVA e MARIA GOMES BARBOSA, ora autores/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, ora requerida/agravada, nos seguintes termos: “Reputo prejudicada a análise do pedido de justiça gratuita, diante do recolhimento das custas iniciais. Exclua-se a anotação. Trata-se de demanda na qual os autores alegam que firmaram contrato de financiamento de imóvel com o réu, mediante cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, tendo efetuado o pagamento do valor de R$ 485.864,61 a fim de quitar o referido débito. Contudo, foram informados da pendência de saldo devedor no importe de R$ 623.815,19, configurando cobrança abusiva decorrente de irregularidades contratuais na aplicação dos juros remuneratórios, encargos adicionais e honorários advocatícios. Informam que se encontram em situação de superendividamento e pedem a revisão do contrato. Buscam, em sede de antecipação de tutela, a declaração de nulidade da intimação recebida no procedimento de consolidação da propriedade de imóvel, abstendo-se o réu de incluir seus nomes nos cadastros de inadimplentes. Além disso, requerem a sustação de protestos e dos débitos e encargos cobrados pelo réu, mantendo-se na posse do imóvel mediante o depósito incidental do valor incontroverso. É breve relato. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. No que se refere à alegação de superendividamento, os autores ajuizaram demanda judicial, inclusive em face do ora réu, que restou improcedente, de modo que sua inadimplência não constitui fundamento hábil a desconstituir os valores cobrados em decorrência do financiamento objeto da lide. Em relação à pretensão revisional, o STJ já decidiu que a elisão dos efeitos da mora está condicionada à aferição, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos: I) plausibilidade da argumentação inicial; II) oferta de importe aferido mediante a divisão do principal acrescido dos acessórios remuneratórios reputados legítimos e, em caso de mora, dos encargos moratórios; III) que a pretensão revisional esteja em consonância com o entendimento consolidado acerca da matéria controvertida pela Corte Superior ou pelo Supremo Tribunal Federal. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições bancárias, em suas negociações com seus clientes, ainda que considerados consumidores, não se submetem a nenhuma limitação legal quanto ao índice de juros remuneratórios que irão empregar. Este foi, inclusive, o decidido no Incidente de Processo Repetitivo no 1061530/RS, julgado em 22/10/2008, pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, tendo como relatora a Ministra Nancy Andrighi. Dessa forma, estando a pretensão dos autores, em sua maior parte, fundada em alegação de ilegalidade de encargos que, conforme reiterada jurisprudência, não afrontam o ordenamento jurídico, não se vislumbra a existência de prova inequívoca de suas alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora. Destaque-se ainda, que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para impedir, em antecipação de tutela, a inscrição do nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito ou suspender eventuais protestos, se não há verossimilhança nas alegações produzidas na inicial. ssim, não havendo recusa da instituição financeira requerida em receber o valor pactuado, inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, até mesmo porque eventual valor pago em dissonância com o ordenamento jurídico lhe será restituído ao final. Inviável, assim, o depósito judicial pretendido. Por fim, não há comprovação do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto do contrato, ausente causa de pedir quanto à suposta nulidade da intimação recebida pelos autores, de modo que inviável o acolhimento do pedido de manutenção na posse do bem. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Irresignada, a parte autora/agravante aduz, em síntese, que deve ser reconhecido seu direito de depositar judicialmente o montante de R$ 6.104,93 (seis mil cento e quatro reais e noventa e três centavos), referente à suposta parcela incontroversa da dívida que possui com a parte requerida, a fim de que sejam obstados os efeitos da mora e impedida a inscrição dos nomes dos devedores em bancos de dados de proteção ao crédito. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49810417. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. De início, no que remete ao depósito judicial de valor inferior ao da prestação contratada, afere-se que este não tem o condão de impedir integralmente os efeitos da mora e as medidas que o credor pode adotar para satisfazer seu crédito. Nesse contexto, o artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380). O mesmo entendimento vem sendo seguido por este egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PACTUADAS. AFASTAMENTO DA MORA E SUAS CONSEQUÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1. De acordo com a Súmula 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça a simples propositura da ação de revisão de contrato de financiamento não inibe a caracterização da mora do autor. 2. Não havendo nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar a abusividade dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato celebrado pelas partes, mostra-se inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de autorizar o depósito das parcelas com base no valor apontado pela parte autora. 3. O depósito judicial em montante inferior ao pactuado no contrato celebrado pelas partes não é suficiente para afastar os efeitos da mora e para justificar a vedação da inscrição do nome da parte devedora em cadastro de restrição ao crédito, tampouco para assegurar a manutenção da autora na posse do bem financiado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709153, 07087178520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora", nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ. 3. Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638137, 07212536520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afasta-se a probabilidade do direito alegado pela parte agravante nesse quesito. Da mesma forma, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito. Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO DE VALORES A MENOR EM JUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação, à luz de perícia técnico-contábil que se apresentou, demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelos agravantes, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para depositar em juízo valores a menor, ressaltando-se que tal depósito não tem o condão de desconstituir a mora, nem impede a adoção de medidas restritivas contra o depositante. 3. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1355471, 07511744020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CÁLCULO UNILATERAL. VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL. ELISÃO. MORA. NÃO OCORRÊNCIA. VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE POSSE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n.o 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, segundo o Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O depósito judicial de valor inferior ao que foi pactuado não obsta os efeitos da mora e não tem o condão, por si só, de vedar a inscrição do devedor nos cadastros de restrição ao crédito ou de impedir a promoção de ação de busca e apreensão do bem pelo credor, sobretudo quando os cálculos foram efetuados de forma unilateral e sem o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675347, 07305292320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação aplicável e do entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, constata-se, no caso em análise, a ausência de probabilidade do direito vindicado pela parte recorrente. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora